Tribunal: CARF
Processo: 13837.720690/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13837.720690/2011-97
ACÓRDÃO
2001-007.833 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OTAVIO AILTON DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL,
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE OU ESCRITURA PÚBLICA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com as normas do direito de família e da legislação de regência, porquanto
as deduções pleiteadas não estão amparadas em decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, considerando, os aludidos
pagamentos, em mera liberalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.833 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720690/2011-97
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/53):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f. 05-
10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, no montante de
crédito tributário de R$ 14.211,31, por ter sido apurada: i) dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 16.200,00; ii) dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.220,00.
O autuado foi cientificado do lançamento em 30/06/2011 (f. 44) e apresentou a
impugnação e parcial em 28/07/2011 (f. 02-03), alegando que:
a) as despesas médicas glosadas, referentes a Daniela M. R. dos Santos e Mário de
Alencar Netto, devem ser restabelecidas pois traz os recibos devidamente
corrigidos;
b) a pensão alimentícia judicial também deve ser restabelecida, pois providenciou o
registro, conforme cópia em anexo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.833 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720690/2011-97
3
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão, em 23/06/2017 (fls. 57), o contribuinte, em 17/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 58/67), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
pugnando pelo restabelecimento da dedução da despesa com pensão alimentícia, por considerar
correto o procedimento fiscal por ele adotado, quanto à dedução da verba alimentar
convencionada no Acordo da Dissolução da Sociedade de Fato, devidamente registrado no 2o
Tabelionato de Notas e de Protestos de Bragança Paulista/SP. Cita jurisprudência judicial para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do lançamento fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/77.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as razões
de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da dedução indevida da despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
60.830,00, por ausência de apresentação de decisão ou acordo homologado judicialmente, ou
por escritura pública a que se refere o art. 1.124-A d do CPC/73, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2010.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários
aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.833 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720690/2011-97
4
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Logo, a dedução de pensão alimentícia só será cabível quando comprovado que o
pagamento ocorreu em estrita conformidade com os termos da decisão ou acordo homologado
judicialmente, ou quando prevista em escritura pública, formalizada em estrita sintonia com as
normas do direito de família.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, do cotejo dos
documentos carreados, aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 51/55) e
atendo aos informes contidos no lançamento fiscal (fls. 4/10), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – sendo certo, diga-se de passagem, que
não restou demonstrado os requisitos legais necessários à dedução da verba alimentar paga, cujo
pensionamento declarado está em total desalinho com as normas do direito de família, com
especial destaque para o art. 1.124-A do CPC/73, que veda tal desiderato diante da existência de
filhos menores – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 51/53), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF)
Primeiramente, destaca-se que as deduções legais em Declaração de Ajuste se lastreiam
no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que à época do fato gerador
dispunha no tocante à dedução de pensão alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais; (grifou-
se)
(...)
Nesse sentido, o art. 78 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) estabelece critérios para dedução de pensão alimentícia judicial:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.833 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720690/2011-97
5
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
São dedutíveis, portanto, da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste anual, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o
art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(...)
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: i) o dever de pensionar decorre
de decisão judicial; ii) o fundamento para pagamento da pensão deriva das normas do
Direito de Família; e iii) deve haver prova do efetivo pagamento.
Portanto, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão alimentícia, da
base de cálculo do IRPF, conforme normas do Direito de Família, e sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Somente nestas
hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de cálculo. Assim, para que seja
aceita a dedução de pensão alimentícia, é necessária a comprovação da existência da
obrigação de pagar, além do cumprimento desta por meio do efetivo pagamento na forma
determinada judicialmente.
No presente caso, com o intuito de comprovar a correção da dedução pleiteada referente
aos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, o interessado junta aos autos a
cópia de um Acordo da Dissolução da Sociedade de Fato (f. 25-29), datado de
03/11/1992, e arquivado pelo oficial de Registro de Títulos e Documentos e Anexos de
Bragança Paulista em 22/07/2011, e recibos (f. 30-41) e Declaração firmada por Nair
Aparecida de Moraes (f. 42).
O pagamento de pensão alimentícia não foi justificado, pois somente poderá ser deduzido
quando pago em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e, a partir de 05/01/2007, em
cumprimento de acordo fixado por escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11/01/1973 (Código de Processo Civil). Portanto, a glosa de ser mantida.
A forma utilizada pelo contribuinte, portanto, não atende aos requisitos legais. Assim
sendo, mantém-se a glosa efetuada. E eventual pagamento efetuado é considerado como
decorrente de liberalidade do contribuinte e, em consequência, a respectiva despesa é
indedutível na apuração do imposto de renda.
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que os documentos
acostados não se mostram suficientes para motivar o pensionamento da filha menor, Luane de
Moraes e Silva, ao teor do acordo extrajudicial de dissolução da sociedade de fato (fls. 25/27), pois
tal ajuste celebrado está em latente contrariedade com o previsto no art. 1.124-A do CPC/73, que
prevê:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.833 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13837.720690/2011-97
6
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado – cuja obrigação alimentar não seguiu os moldes exigidos pela legislação de regência
(art. 78, caput do RIR/99 e art. 1.124-A do CPC/73), impossibilitando o deferimento da dedução da
verba alimentar paga e levada ao ajuste anual considerando, por conseguinte, os pagamentos
realizados, em mera liberalidade – correta é a ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário remanescente exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original